Tribunal: STF
Processo: ARE 758533
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Energia elétrica. Acidente. Dano. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar os agravados por danos morais e estéticos, em razão de acidente ocasionado pela inobservância das normas técnicas de segurança às quais a agravante, concessionária de serviço público de eletricidade, está submetida.



    2. Não se presta o recurso extraordinário à analise de legislação infraconstitucional e ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.